Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719438-33.2022.8.07.0000 Agravante(s) VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. Agravado(s) IEDA MARIA DO AMARAL ALMEIDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vebcap Securitizadora de Ativos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Ieda Maria do Amaral Almeida (processo n. 0737711-91.2021.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, demonstrar o recolhimento do preparo recursal referente ao recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 34913195). O prazo para recolhimento do preparo recursal pelo agravante ou para comprovação de hipótese capaz de liberá-lo de tal encargo transcorreu in albis (ID 36873172). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Ainda, estabelece o § 4o do referido dispositivo legal que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de apelação, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC. Na hipótese, o recurso foi interposto em 14/6/2022, não acompanhado do devido preparo (ID 36325485). Em 15/6/2022 foi determinada, por esta Relatoria, a intimação da parte recorrente para comprovação do recolhimento do preparo no prazo da interposição ou, caso contrário, para o pagamento em dobro de tal despesa, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC (ID 340088460). O prazo para recolhimento do preparo recursal pelo agravante ou para comprovação de hipótese capaz de liberá-lo de tal encargo, a exemplo de eventual benefício de gratuidade de justiça, transcorreu in albis (ID 36873172). Nesse contexto, tendo em vista que não houve o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, bem como diante da impossibilidade de complementação do preparo em tal situação, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento desta e. 2a Turma sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO DESERTA. 1. Nos termos do art. 1.007, do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 2. A apresentação de guia de custas oriunda da Justiça Federal, no momento da interposição do recurso, não pode ser confundida com erro no preenchimento de guia, pois é fato notório que a Justiça Federal não se confunde com a Justiça do Distrito Federal, embora ambas façam parte do Poder Judiciário da União. 3. Se a apelante, apesar de devidamente intimada, traz comprovante de pagamento na forma simples, sem demonstração de justo impedimento (art. 1007, §7o, do CPC), impõe-se a manutenção da decisão que declarou deserto o recurso de apelação. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1227852, 07059639220188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DESACOMPANHADO DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o, DO CPC. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. Consoante art. 1.007, §4o, do CPC, o recurso que foi interposto desacompanhado de preparo não será imediatamente inadmitido, devendo ser oportunizado a parte recorrente que apresente o recolhimento devidamente realizado no prazo do recurso, ou, caso o pagamento seja realizado após, que seja demonstrado o pagamento em dobro. No caso dos autos, todavia, não houve pagamento simples no prazo para interposição do recurso e, embora realizado apenas após a concessão de prazo adicional, não foi recolhido em dobro. (Acórdão n.1082718, 07088191120178070003, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do recurso aviado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora